Tribunal: TJDFT
Processo: 0714244-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA E REFORMA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO APENAS PARCIAL DO CONTRATO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os embargos do devedor para desconstituir o título executivo (contrato de prestação de serviço de obra e reforma) objeto da execução.
2. A ausência de impugnação nos embargos à execução, embora acarrete a revelia do embargado/exequente, não enseja a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo embargante/executado, pois nas ações executivas o direito do credor, consubstancia-se no próprio título, que é revestido das características de certeza, liquidez e exigibilidade, incumbindo ao devedor/embargante, o ônus de comprovar que o título não é dotado dessas características.
3. A despeito das afirmações do apelante, de que foi o apelado quem inviabilizou a finalização do serviço, não há nos autos evidências de que isso tenha de fato ocorrido, e as provas documentais e testemunhais acostadas ao processo evidenciam que considerável parte do serviço para o qual o apelante foi contratado não foi concluída por ele, mas por outros prestadores de serviço contratados pelo apelado, embargante.
4. A ação de execução pressupõe título líquido, certo e exigível, não sendo este o caso dos autos, em que eventual valor perseguido pelo exequente, em termos de proporção pelo serviço realizado, dependeria de apuração. devendo ser mantida a sentença que julgou procedentes os embargos à execução para desconstituir o título executivo objeto da execução.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.